Tribunal: TJES
Processo: 5015412-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015412-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO
PACIENTE: ROBERT DIAS MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO - ES13350

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da revolta da população, observada pelas diversas denúncias anônimas, bem como, da gravidade concreta dos fatos apurados, devido à quantidade de materiais e entorpecentes apreendidos. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015412-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO registrado(a) civilmente como DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO e outros

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal - Cachoeiro de Itapemirim - ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015412-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO
PACIENTE: ROBERT DIAS MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO - ES13350

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da revolta da população, observada pelas diversas denúncias anônimas, bem como, da gravidade concreta dos fatos apurados, devido à quantidade de materiais e entorpecentes apreendidos. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015412-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO - ES13350

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERT DIAS MACHADO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei Federal 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva das condições pessoais favoráveis e ferimento ao princípio da presunção de inocência.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Revela o inquérito policial junto que no dia 13 de agosto de 2024, por volta das 16h12min, na Rua Ierecê Toledo Barbosa de Medeiros, próximo ao imóvel de n.º 65, bairro Santa Cecília, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo e transportando a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 35/36 – ID 48761736 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 37 – ID 48761736, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 44 – ID 48761736.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, munidos de informação obtida através do serviço de inteligência do nono batalhão da polícia militar, policiais militares se dirigiram à Rua Padre Victor Coelho de Almeida, n.º 26, bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, local em que os nacionais KAIO VICTOR MENGALI CONTI FERREIRA e ROBERT DIAS MACHADO estariam comercializando substâncias entorpecentes. Conforme informado, os suspeitos portavam armas de fogo e utilizavam da motocicleta Honda 160, de cor vermelha, placa LTO 4C67, para transportar as drogas.

Imediatamente, os agentes se dirigiram ao local e realizaram campana próxima à residência do suspeito ROBERT, momento em que avistaram dois indivíduos a bordo da motocicleta indicada. De plano, os policiais identificaram o condutor do veículo como sendo KAIO VICTOR. Ocorre que, ao perceber a presença dos policiais, o sujeito que estava na garupa da motocicleta saltou e dispensou ao solo uma mochila que trazia consigo, ato em que empreendeu fuga. Iniciado o acompanhamento, os policiais recolheram a mochila dispensada e apreenderam em seu interior 01 (uma) arma de fogo, tipo metralhadora, calibre .380, municiada com 01 (munição); 01 (um) carregador com 12 (doze) munições de

calibre .380, 112 (cento e doze) pinos contendo substância similar a “cocaína”, 03 (três) pedações grandes de material semelhante a “cocaína”, pesando aproximadamente 500 gramas, R$ 18,00 (dezoito reais) em espécie e um cartão de crédito em nome de KAIO VICTOR MENGALI CONTI FERREIRA. Ato contínuo, capturaram o flagranteado, identificado como ROBERT DIAS MACHADO, ora segundo Denunciado.

Paralelamente, KAIO VICTOR se evadiu do local a bordo da motocicleta, contudo, os agentes da lei solicitaram apoio de outras guarnições que estavam nas proximidades e, após buscas pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, localizaram o condutor da motocicleta na Rua Ierecê Toledo Barbosa de Medeiros, no imóvel de n.º 65. Realizado contato com os moradores da residência, o nacional Fabricio Conti Ferreira, genitor de KAIO VICTOR, se apresentou aos agentes e autorizou a entrada dos militares no imóvel. Em conversa, KAIO VICTOR, ora primeiro Denunciado, confessou aos agentes que possuía no interior de sua residência, munições. Empreendidas buscas domiciliares os policiais apreenderam 20 (vinte) munições de calibre .380 (mesmo calibre da metralhadora apreendida com ROBERT no início da abordagem) e 32 (trinta e duas) munições de calibre 22.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da revolta da população, observada pelas diversas denúncias anônimas, bem como, da gravidade concreta dos fatos apurados, devido à quantidade de materiais e entorpecentes apreendidos, quais sejam:

01 (uma) metralhadora semi-industrial de calibre 380, municiada com 01 (uma) munição, 01 (um) carregador do mesmo armamento, municiado com 12 (doze) munições intactas do calibre 380, 112 (cento e doze) pinos do entorpecente análogo à cocaína, 03 (três) pedaços grandes da referida substância, pesando aproximadamente 500 (quinhentos) gramas e um cartão de crédito em nome de Kaio. Com a autorização do genitor de Kaio, os policiais adentraram em sua casa e localizaram mais 20 (vinte) munições intactas de calibre 380 e 32 (trinta e duas) munições intactas de calibre 22.

Ademais, é importante mencionar que o tráfico de drogas é um delito com grande repudia social, que vem contaminando grande parte da sociedade, em especial, adolescentes e jovens que têm seu futuro e sua saúde física e mental prejudicados.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em condições pessoais favoráveis, ou ferimento ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.